Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-76.2022.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800079-76.2022.8.14.9000

AGRAVANTE: DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDENTIFICADA EM RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no sistema prisional de Santarém/PA, sob fundamento de ausência de reconhecimento específico de violação de direitos humanos por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) saber se é possível aplicar, por analogia, a Resolução da CIDH de 22/11/2018, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena para presos custodiados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, a outros estabelecimentos prisionais nacionais; (ii) verificar se há nos autos comprovação técnica suficiente da existência de condições degradantes e desumanas no sistema penitenciário de Santarém que autorizem a aplicação da referida resolução internacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução da CIDH de 22/11/2018 tem eficácia inter partes, dirigida exclusivamente ao caso do IPPSC/RJ, conforme apurado por inspeções técnicas internacionais.

4. A extensão dos efeitos da decisão internacional a outras unidades prisionais requer demonstração concreta, mediante laudos técnicos ou perícias criminológicas, do mesmo grau de violação dos direitos humanos.

5. As inspeções realizadas por entidades locais, ainda que relevantes, não têm força para equiparar a situação do sistema prisional de Santarém àquela tratada na decisão da CIDH, ausente a devida homologação internacional.

6. Prevalece entendimento consolidado do STJ e do TJPA no sentido de que a contagem em dobro da pena não pode ser aplicada generalizadamente sem expressa determinação da Corte Interamericana ou equivalente previsão normativa interna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018 aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, sendo inviável sua aplicação analógica a outros estabelecimentos prisionais sem determinação expressa da Corte ou comprovação técnica equivalente. 2. A concessão de cômputo em dobro do tempo de pena cumprida requer demonstração inequívoca, por meio de prova técnica, de violação grave e concreta dos direitos humanos do apenado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, § 2º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 136.961/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 706.114/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; TJPA, AEP nº 0818122-27.2024.8.14.0000, Rel. Eva do Amaral Coelho, j. 28.01.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA
, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (SEQ. 175.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0023085-70.2015.8.14.0051,
indeferiu
o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado.

Em
razões recursais
, a defesa alega que a r. decisão contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), além de decisões anteriores daquele Juízo. Destaca que ela
“não fora elaborada com base no notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC). A referida unidade prisional fora objeto de inúmeras inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de direitos Humanos, datada de 22/11/2018, que ao reconhecer referido instituto como inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos estarem em situação desumana e degradante, determinando-se que as penas dos reeducandos em situações aviltantes fossem computadas em dobro”.

Assevera que
“possível justificativa de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos não realizou nenhuma averiguação na penitenciária de Santarém, não é pressuposto válido para negativa do benefício. As provas são inequívocas, constatações realizadas pormenorizadamente, catalogadas e registradas por detentores de fé pública.”
, eis que foram feitas inúmeras inspeções pela Defensoria Pública do Estado do Pará no complexo penitenciário de Santarém (Central de Triagem Masculina, Centro Penitenciário Feminino e Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura), as quais atestaram que os apenados estavam em condições desumanas/degradantes, tudo pormenorizado nos relatórios elaborados pela instituição.

Além disso, relata que uma segunda inspeção realizada pela OAB/PA – Subseção de Santarém, em conjunto com a Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, constatou inúmeras irregularidades na cozinha da casa penal, tais como acondicionamento irregular de alimentos, sujeira demasiada e falta de higiene no local.

Ressalta que a decisão originária possui efeito
erga omnes
, tratando-se de aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Conclui, assim, que
“decidir sobre a matéria cabe ao juízo da execução, o qual assim como nas decisões já proferidas anteriormente, deveria conceder ao apenado, por ter seus direitos fundamentais violados, aplicando-se, para tanto, o princípio da isonomia de tratamento, vedando decisões contrastantes”.

Nestes termos, requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que seja imediatamente reformada a respectiva decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
, a fim de que conceda a remição ao apenado.

Em
contrarrazões
, o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 8166223), manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório. Incluir na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (SEQ. 175.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0023085-70.2015.8.14.0051,
indeferiu
o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida.

Não lhe assiste razão.

Como sabido, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto nº 678/1992, que estabelece medidas de responsabilidade internacional de Estado por violação de direitos humanos.

Destarte, após diversas denúncias da Defensoria Pública do Estado Rio de Janeiro, acerca da situação degradante do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado naquele Estado, a citada unidade prisional foi objeto de inúmeras inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direito Humanos - órgão de jurisdição contenciosa e consultiva - que culminou com a edição da Resolução de 22 de novembro de 2018, e reconheceu a existência de violação de direitos humanos aos apenados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, decorrente de situação degradante e desumana, passando a proibir o ingresso de novos presos na unidade, bem como o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local (IPPSC), salvo para os casos de crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais, que possuem tratamento próprio.

Na Resolução da Corte IDH, foram fixados critérios gerais, nos pontos 128 e 129, conferindo ao apenado o direito computar em dobro o tempo da pena cumprida em estabelecimentos penais em situação degradante, veja-se:

“128. Os desvios de conduta provocados por condições degradantes de execução de privações de liberdade põem em risco os direitos e os bens jurídicos do restante da população, porque gera, em alguma medida, um efeito reprodutor de criminalidade. A Corte não pode ignorar essa circunstância e, pelo menos no que se refere aos direitos fundamentais, a ela se impõe formular um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, embora levando em conta que esses desvios secundários de conduta não ocorrem de maneira inexorável, o que exige uma abordagem particularizada em cada caso.

129. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.”

Consigne que o Superior Tribunal de Justiça, em atendimento à Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, proferiu decisão no sentido de que, todos os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. Segue ementa da decisão:

“AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. \'2722Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema\'2722 (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse \'2722em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução\'2722.

3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.

5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.

6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.

7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como \'2722fraterna\'2722 (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. Sâo Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas pecualiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: \'2722É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por conseqüência, decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019. (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).”

A decisão supra, todavia, é específica quando ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado no Rio de Janeiro, caso no qual foi constatada a custódia de internos em condições desumanas e degradantes e consequente inadequação para a execução das penas.

A decisão acima mencionada, ademais, não se limita à questão da superlotação carcerária, mas a uma relação de outros fatores. Cite-se instalações severamente inadequadas de fiação exposta; ausência de plano de prevenção de incêndio; deficiência de pessoal; ocorrência reiterada de mortes não investigadas ou sem explicação; serviço médico precário; escassez de colchões e vestuários.

No caso em espécie, conquanto inegável a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o apenado, tal argumento revela-se insuficiente à constatação da situação degradante e desumana, principalmente diante da ausência de estudos técnicos acerca da situação indigna do Sistema Carcerário de Santarém, por meio de perícia criminológica.

Nesse contexto, se distintas as situações, impossível a equiparação dos casos e a aplicação indiscriminada da Resolução da CIDH.

Acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou nos seguintes precedentes, vejamos:

“EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INDEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS AO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo em execução penal interposto por ELIELTON AZEVEDO BARBOSA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira, que indeferiu o pedido de contagem em dobro do período de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, sob alegação de submissão a condições cruéis e degradantes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (I) definir se a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes pode ser aplicada fora do âmbito do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho; e (II) estabelecer se há amparo legal ou jurisprudencial para aplicação generalizada da contagem em dobro da pena em situações de precariedade do sistema prisional.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22 de novembro de 2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, conforme constatado por inspeção específica que reconheceu a gravidade das condições naquele estabelecimento prisional.

4.A decisão da CIDH possui eficácia vinculante e inter partes, não se aplicando de forma generalizada a outras unidades prisionais, salvo determinação expressa da mesma Corte ou de normas internas correlatas.

5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC nº 706.114/SC e de precedentes correlatos, consolidou o entendimento de que a determinação de cômputo em dobro não possui amparo jurisprudencial ou legal para aplicação fora do contexto específico do IPPSC.

6. O sistema prisional brasileiro apresenta problemas estruturais amplamente reconhecidos, como superlotação e condições degradantes, mas tais circunstâncias não justificam, por si só, a aplicação indiscriminada da contagem em dobro da pena, em respeito ao princípio da reserva legal e à delimitação da eficácia das decisões da CIDH.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo ser estendida a outros estabelecimentos prisionais sem determinação específica. 2.Não há amparo legal ou jurisprudencial para a aplicação generalizada da contagem em dobro de pena em unidades prisionais em condições precárias ou degradantes fora do âmbito delimitado pela CIDH.”

Dispositivos relevantes citados: Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 62; CF/1988, art. 5º, § 2º; Súmula Vinculante nº 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 136.961/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 706.114/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818122-27.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025 ).”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM FAVOR DO REEDUCANDO UTILIZANDO COMO PARÂMETRO O JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG EM RHC N. 136961-RJ – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EFEITO INTER PARTES DA DECISÃO PARADIGMA – INEXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS REALIZADOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ATESTANDO AS CONDIÇÕES DEGRADANTES E DESUMANAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTARÉM - RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 DA CIDH QUE DISPÕE ESPECIFICAMENTE SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA APTA ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSADA A DECISÃO AGRAVADA – UNANIMIDADE. (8652507, 8652507, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22).”

“PROCESSO Nº 0807965-97.2021.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM APENADO: ALESON BARROS SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS) PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito. 2.O apenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, que coloca em risco a integridade física da vítima, segundo a Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal. 3.O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta ao apenado no estabelecimento prisional, deve estar amparado em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação. 4. Recurso conhecido e provido. (8394921, 8394921, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).”

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las. 2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito inter partes. 3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas. 4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena. (8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18).”

Tais entendimentos reforçam a inviabilidade da concessão do benefício previsto na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025